Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-91.2014.8.11.0017
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002159-91.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 73.905.341/0001-80 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA EFETIVA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE REMESSA À TRANSPORTADORA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa vencedora de pregão presencial contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de Município, sob fundamento de ausência de comprovação da entrega de mercadorias supostamente
fornecidas, no valor de R$ 44.306,34, apesar da apresentação de notas fiscais e comprovante de entrega à transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução; (
ii
) estabelecer se as provas produzidas pela autora são suficientes para comprovar a efetiva entrega das mercadorias ao Município, requisito indispensável para a condenação ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação expressa da autora, por duas vezes, pelo julgamento antecipado da lide, afirmando que o feito estava “maduro” para sentença, afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois a designação de audiência foi requerida apenas de forma subsidiária.

O juiz, como destinatário da prova (art. 370, CPC), pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítima a dispensa de prova testemunhal quando as provas documentais existentes são suficientes para o julgamento.

Em ações de cobrança contra a Administração Pública, o autor deve comprovar de forma robusta e inequívoca a efetiva entrega dos produtos, preferencialmente mediante documento assinado por servidor competente (art. 373, I, CPC; art. 63, § 2º, III, Lei 4.320/64).

A mera emissão de notas fiscais e o comprovante de entrega à transportadora não se prestam a demonstrar o recebimento pelo ente público, não sendo aplicável a tese de confissão tácita pelo silêncio do Município, pois não se pode transferir ao réu o ônus de provar fato negativo.

A ausência de comprovante de recebimento firmado por servidor municipal inviabiliza a condenação do Município ao pagamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 373, I; Lei nº 4.320/64, art. 63, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Remessa Necessária nº 0019467-10.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 17.05.2016; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000314-97.2015.8.11.0046, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0030030-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por COMERCIAL HF – COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL E LIMPEZA LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança nº 0002159-91.2014.8.11.0017, que julgou improcedente o pedido formulado em face do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança alegando ter participado de licitação pública na modalidade pregão presencial nº 015/2012 junto ao Município réu. Sustentou que, vencedora do certame, forneceu produtos representados pelas notas fiscais de números 000.002.179, 000.002.180, 000.002.181, 000.002.182, 000.002.178, 000.002.237, 000.002.345, 000.002.347, 000.002.387, 000.002.348, 000.002.361, 000.002.360, 000.002.359 e 000.002.346, conforme autorizações de fornecimento 1267/2012, 1271/2012, 1270/2012, 1268/2012, 1269/2012, 1294/2012 e 1294/2012. Afirmou que não recebeu os valores correspondentes, totalizando uma dívida de R$ 44.306,34 (quarenta e quatro mil, trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

O Município réu, em sua contestação, sustentou a improcedência dos pedidos, argumentando que os produtos mencionados não foram entregues, ressaltando que, por ser pessoa jurídica de direito público, carece de maior cautela na entrega das mercadorias, sendo imprescindível a assinatura de servidor público.

Intimadas para especificarem provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Não obstante, o magistrado converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte autora colacionasse aos autos comprovação de entrega das mercadorias. Em resposta, a autora informou que trouxe aos autos comprovação da entrega à Transportadora
Barratur
, mas não possuía comprovantes das entregas assinados por funcionários da Prefeitura, tendo em vista a ausência de repasse desses documentos pela transportadora. Na mesma oportunidade, requereu a designação de audiência de instrução para oitiva de servidores municipais.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva entrega dos produtos ao Município réu, limitando-se a indicar que realizou a entrega dos produtos a uma transportadora terceirizada.

Inconformada, a parte autora interpôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e erro material na sentença. Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material, mantendo-se, no mais, a sentença embargada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o processo se arrasta há quase 10 (dez) anos; b) comprovou que a Apelada, na pessoa de seus funcionários, solicitou a entrega das mercadorias; c) o Município não trouxe aos autos qualquer documento cobrando a não entrega das mercadorias, o que configuraria confissão tácita de recebimento; d) houve cerceamento de defesa, pois o juízo não designou audiência de
instrução para oitiva dos servidores municipais indicados. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para que seja designada audiência de instrução.

O Município apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução,
n
ão assiste razão à apelante.

Consta dos autos que, em 30/07/2018, foi determinada a intimação da autora/apelante para impulsionar o feito, requerendo o que entendesse de direito (Id 278412443, p. 92). Em resposta, em 02/08/2018, a parte manifestou-se expressamente nos seguintes termos:

“...estando o feito há muito instruído e apto para julgamento, motivo pelo qual, reitera-se aqui todos os pedidos elencados na exordial, bem como requer-se o IMEDIATO julgamento do feito”
(Id 278412443, p. 94).

Não obstante, o juízo
a quo
proferiu decisão de saneamento, fixando os pontos controvertidos e determinando a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id 278412443, p. 96).

Intimada, a autora reiterou sua posição, declarando:

“No que concerne à digitalização do feito, informa a Requerente que o mesmo
encontra-se
em conformidade. Doutra banda, estando o feito maduro para proferição de sentença e, arrastando-se desde o ano de 2014, ou seja, há cerca de 07 anos, requer-se o julgamento antecipado da lide no menor prazo possível” (Id 278412445, p. 1)
.

O Município/apelado igualmente pugnou pelo julgamento antecipado (Id 278412850).

Apesar dessas manifestações, sobreveio despacho convertendo o julgamento em diligência, sob o fundamento de que, embora as partes houvessem requerido o julgamento antecipado, persistiam pontos controvertidos que demandavam dilação probatória, notadamente a ausência
de prova da efetiva entrega dos produtos objeto da cobrança ao Município. Determinou-se, assim, que a autora apresentasse, no prazo de 15 dias, provas documentais da entrega, com demonstração da ciência da municipalidade (Id 278412851).

Intimada, a autora limitou-se a informar que já constavam nos autos comprovantes de entrega à transportadora e que não dispunha dos comprovantes de recebimento pelo Município, pois não lhe teriam sido repassados pela transportadora. Ao final, requereu que, caso o juízo entendesse necessária a produção de prova oral, fosse designada audiência de instrução para oitiva dos representantes das partes e de servidores municipais supostamente envolvidos no pedido, envio e recebimento das mercadorias, chegando inclusive a indicar os nomes dos funcionários (Id 278412854).

Diante desse histórico processual, é possível constatar que não houve cerceamento de defesa.

A alegação não prospera porque:

(i) a própria parte, por duas vezes, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, afirmando expressamente que o processo estava “maduro” e “apto para julgamento”;

(
ii
) a possibilidade de produção de outras provas foi oportunizada pelo juízo, inclusive com despacho específico para que a autora apresentasse documentos comprobatórios da entrega;

(
iii
) a eventual designação de audiência foi suscitada apenas de forma subsidiária e condicionada à convicção do magistrado quanto à sua necessidade, não havendo insurgência efetiva contra a decisão que optou pelo julgamento no estado em que se encontrava
.

Ademais,
nos termos do art. 370 do CPC,
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
, sendo certo que
"o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias"
.

No caso em tela, o magistrado entendeu, fundamentadamente, que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a produção de prova testemunhal. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece ser o juiz o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção.

A
prova testemunhal, no caso concreto, seria de duvidosa eficácia para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, especialmente considerando o longo lapso temporal decorrido desde os fatos (aproximadamente 10 anos) e a natureza da prova exigida (comprovação de entrega de mercadorias a ente público), que, por sua própria natureza, demanda documentação específica.

Assim, restando evidenciado que a parte teve ampla oportunidade de se manifestar e de produzir prova, inclusive documental, e que, por opção expressa, requereu o julgamento antecipado da lide, não se verifica afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse contexto,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

A controvérsia cinge-se, fundamentalmente, à verificação da comprovação da efetiva entrega das mercadorias ao Município réu, pressuposto indispensável para o reconhecimento do direito ao pagamento pleiteado pela parte autora.

Consigne-se
que, em ações de cobrança movidas em face de entes públicos, a comprovação da efetiva entrega dos produtos ou prestação dos serviços constitui ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

In
casu
, a parte autora fundamenta sua pretensão no fornecimento de produtos ao Município réu, decorrente de licitação na modalidade pregão presencial. Todavia, para que surja a obrigação de pagamento por parte da Administração Pública, não basta a mera emissão de notas fiscais ou a comprovação de remessa dos produtos a uma transportadora. É imprescindível a demonstração cabal de que os produtos foram efetivamente entregues e recebidos por servidor competente do ente público.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que, em se tratando de fornecimento de produtos ou serviços à Administração Pública, a prova da entrega deve ser robusta e inequívoca,
geralmente materializada por meio de documentos assinados por servidores públicos competentes, atestando o recebimento das mercadorias.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

"REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS – NOTAS FISCAIS – COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – VENDA COMPROVADA – MUNICÍPIO NÃO COMPROVA QUE EFEUTOU OS PAGAMENTOS – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUE AFASTA A CONDENAÇÃO REFERENTE A UMA NOTA FISCAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Havendo notas fiscais que comprovem a venda dos produtos, e prova da entrega destes, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público, sob pena de enriquecimento sem causa. Existindo divergência na assinatura, que pode ser facilmente vista a olho nu, não há como impor a condenação ao ente público, diante da inexistência de provas cabais acerca do recebimento dos produtos pela pessoa competente
."

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00194671020108110041 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM
NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/06/2016
– destaquei.
)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E GENÉRICA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INC. I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com a Lei n.º 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço
. 2.
Na hipótese, verifica-se que não foram apresentadas as notas fiscais assinadas, relativas aos produtos supostamente fornecidos
, o que não foi suprido pela frágil prova testemunhal. 3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000314-97.2015.8.11.0046, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024
– destaquei.
)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais. A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa. Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0030030-87.2015.8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023
– destaquei.
)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a efetiva entrega das mercadorias ao Município réu. Conforme consignado na sentença recorrida e corroborado pela própria apelante em sua manifestação, não foram juntados aos autos comprovantes de recebimento das mercadorias assinados por servidores municipais.

A apelante limitou-se a afirmar que entregou os produtos à transportadora
Barratur
, mas não apresentou qualquer documento que comprovasse o efetivo recebimento das mercadorias pelo Município réu. Ora, a mera entrega dos produtos a uma transportadora não é suficiente para comprovar que
eles
foram efetivamente recebidos pelo destinatário final, mormente quando se trata de ente público, que possui regras específicas para recebimento e liquidação de despesas.

Nesse contexto, não prospera o argumento da apelante de que a ausência de manifestação do Município cobrando a entrega das mercadorias configuraria confissão tácita de recebimento. Tal interpretação subverte a lógica do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC, transferindo indevidamente ao réu o ônus de provar fato negativo (não recebimento das mercadorias), quando, na verdade, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (entrega efetiva das mercadorias).

Ademais, a Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece em seu art. 63,
§ 2º, inciso III, que a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base "
os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço
". Vejamos:

"Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II -
a
importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I -
o
contrato, ajuste ou
acôrdo
respectivo;

II -
a
nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço."

Portanto, a comprovação da entrega efetiva do material é requisito legal indispensável para a liquidação da despesa pública, não podendo o Poder Judiciário, em regra, determinar o pagamento de valores sem a demonstração cabal do cumprimento dessa exigência.

Por fim, quanto à alegação de que o processo se arrasta há quase 10 (dez) anos, embora seja lamentável a morosidade processual, tal circunstância, por si só, não tem o condão de alterar o ônus probatório estabelecido em lei ou de suprir a ausência de prova quanto à efetiva entrega das mercadorias.

Em face do exposto,
afasto a prejudicial de cerceamento de defesa
e,
no mérito,

nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025